Tribunal: TJMT
Processo: 0031998-41.2004.8.11.0041
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 77925/2018
Data de Julgamento: 17-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA – POSSIBILIDADE – ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DA CONSEQUENTE SANÇÃO DE DEMISSÃO – ANÁLISE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe a alegação de cerceamento de defesa, por julgamento antecipado da lide, quando a prova documental e os fatos postos à análise são suficientes para firmar a convicção do julgador.
A atuação do Poder Judiciário, no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, limita-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e a valoração das provas constantes no caderno administrativo.

APELANTE(S):
JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Simão Ferreira Martins, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Anulatória 31998-41.2004.811.0041, código 184490, que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo de demissão do Recorrente.
Defende, o Apelante, a nulidade da sentença, porque, no seu entender, o ato decisório adotou entendimento equivocado quanto aos limites do controle judicial dos atos administrativos, o que viola a cláusula constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário; houve negativa do juízo sentenciante, em exercer o controle da motivação do ato administrativo de demissão; ocorreu afronta ao artigo 458, inciso I, do CPC, porquanto não foram resolvidas questões relevantes postas na petição inicial; o julgamento antecipado do feito viola as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, bem como o artigo 330, inciso I, do CPC/73; não ocorreu o cotejo entre os argumentos da petição inicial e as provas documentais produzidas no processo administrativo disciplinar.
Pede o provimento do Recurso para anular a sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de piso, para oportunizar às partes a instrução processual e, sucessivamente, a reforma da decisão, para julgar procedentes os pedidos e declarar a nulidade do ato de demissão (fls. 11.091/11.123).
O Estado de Mato Grosso, nas suas contrarrazões, pretende o desprovimento do Recurso (fls. 11.129/11.131).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca da controvérsia, por entender inexistir interesse social e individual indisponível que justifique a intervenção do Ministério Público (fl. 11.139).
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS, OAB/MT 7520.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Simão Ferreira Martins, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Anulatória 31998-41.2004.811.0041, código 184490, que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo de demissão do Recorrente.
Revela o fato jurídico-processual que o Apelante, José Simão Ferreira Martins, propôs a ação de base com o objetivo de anular o Processo Administrativo, instaurado por meio do Decreto Estadual n. 1.349/2000, cuja finalidade foi a apuração da responsabilidade dos servidores públicos envolvidos no conhecido caso a "Máfia do Fisco", desvelado entre os anos de 1999 e 2000, e que culminou com a demissão do Recorrente do cargo público de Fiscal de Tributos Estadual.
O Apelante, naquela ação, fundamentou o seu pedido anulatório na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como na ausência de provas da sua participação no referido esquema criminoso, situação que não justifica a imposição da pena de demissão.
O Juízo a quo julgou, antecipadamente, improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra e pelo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se o feito, com resolução do mérito, ante o disposto no artigo 269, inciso I do CPC.
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, § 4° do CPC.
O Apelante, José Simão Ferreira Martins, insurge-se contra essa decisão e argui a nulidade da sentença, porque, no seu entender, o ato decisório adotou o entendimento equivocado quanto aos limites do controle judicial dos atos administrativos, o que viola a cláusula constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário; sustenta que houve a negativa do juízo sentenciante em exercer o controle da motivação do ato administrativo de demissão; diz que ocorreu a afronta ao artigo 458, inciso I, do CPC, porquanto não foram resolvidas questões relevantes postas na petição inicial; defende que o julgamento antecipado do feito viola as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, bem como o artigo 330, inciso I, do CPC/73; anota que não ocorreu o cotejo entre os argumentos da petição inicial e as provas documentais produzidas no processo administrativo disciplinar.
Pede, assim, o provimento do Recurso e a consequente anulação da sentença, com o retorno dos autos à instância de piso, para oportunizar às partes a instrução processual e, sucessivamente, a reforma da decisão, para julgar procedentes os pedidos e declarar a nulidade do ato de demissão.
O cerne da controvérsia cinge-se, então, em saber se a sentença deve ser reformada, como defendido pelo Recorrente, e, de consequência, ser anulado o Processo Administrativo Disciplinar e a pena de demissão aplicada.
Inicialmente, passo à análise da nulidade da sentença, por desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, pelo fato de o processo ter sido julgado antecipadamente, cuja arguição adianto, desde já, que não procede.
Conforme expõe o próprio Recorrente, na sua peça recursal, às fls. 11.093/11.094, as teses de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, que escoram a ação de base, são as seguintes: violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o critério de valoração das provas adotado pela Comissão Processante; desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, em decorrência do critério de julgamento adotado pela Comissão Processante; violação à distribuição do ônus da prova, que fez com que o Indiciado/Recorrente fosse obrigado a fazer prova de fato negativo e; utilização, única e exclusiva, de prova testemunhal inidônea, para fundamentar a aplicação da sanção disciplinar.
Extrai-se, assim, dos fundamentos da ação, que as questões fáticas e jurídicas submetidas à apreciação judicial são facilmente aferíveis a partir da análise do Processo Administrativo Disciplinar, logo, juntado este instrumento em sua totalidade, no momento da propositura da ação, é prescindível a realização de qualquer outra diligência probatória para a resolução da pretensão deduzida em juízo.
De outro giro, o argumento de que a ausência do anúncio da prolação da decisão de julgamento é causa de nulidade da sentença, não prospera, porque esta foi proferida no ano de 2009, e a exigência de se evitar decisão surpresa somente foi prevista com o Código de Processo Civil de 2015.
Demais disso, o fato de o Recorrente inserir, na sua petição inicial, o requerimento genérico de produção de provas, aliado ao fato de a questão posta ser verificável pela simples análise do PAD, bem como os pedidos não terem sido julgados improcedentes, por insuficiência de provas, não deve ser considerado fundamento apto para reconhecer a nulidade do julgamento antecipado.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa jurisprudencial:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR INCONSISTENTE - RECURSO IMPROVIDO. Não cabe a alegação de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide quando a prova documental e os fatos postos à análise são suficientes para firmar a convicção jurídico-lógica do juiz. A parte apenas exarou o clássico protesto genérico de provas, sem requerer e identificar a prova a ser produzida que entendesse ser conveniente à defesa de seu direito. (N.U 0029272-96.1999.8.11.0000, Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 10/04/2001, publicado no DJE 24/08/2001).
Por fim, sustenta o Recorrente que o julgamento antecipado impossibilitou ao Ministério Público participar efetivamente do processo.
Sucede que o próprio Ministério Público, na cota de fl. 11.139, da lavra do Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção no feito, por entender inexistir interesse social e individual indisponível que justifique a sua participação.
Desse modo, verifico que o julgamento antecipado da lide foi acertado, de sorte que a decisão da primeira instância, nesse aspecto, não merece reparos.
Quanto às outras teses recursais, entendo que estas, em boa medida, se confundem, logo, serão analisadas conjuntamente.
De fato, sustenta o Apelante, como já registrei acima, que: o ato decisório adotou entendimento equivocado quanto aos limites do controle judicial dos atos administrativo, o que viola a cláusula constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário; houve a negativa do juízo sentenciante em exercer o controle da motivação do ato administrativo de demissão; ocorreu a afronta ao artigo 458, inciso I, do CPC, porquanto não foram resolvidas questões relevantes postas na petição inicial e; não ocorreu o cotejo entre os argumentos da petição inicial e as provas documentais produzidas no processo administrativo disciplinar.
Entrementes, verifico que todas as questões levantadas na ação de piso foram enfrentadas pelo Juízo sentenciante, mesmo que sucintamente.
Com relação ao argumento de que não foram resolvidas questões relevantes postas na petição inicial, bem como de que não ocorreu o cotejo entre os argumentos da petição inicial e as provas documentais produzidas no processo administrativo disciplinar, verifico que os fundamentos recursais não procedem.
Com efeito, conforme já tive a oportunidade de afiançar linhas atrás, a petição inicial, na ação de base, se ampara nas seguintes teses: violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o critério de valoração das provas adotado pela Comissão Processante; desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, em decorrência do critério de julgamento adotado pela Comissão Processante; violação à distribuição do ônus da prova, que fez com que o Indiciado/Recorrente fosse obrigado a fazer prova de fato negativo e; utilização, única e exclusiva, de prova testemunhal inidônea, para fundamentar a aplicação da sanção disciplinar.
Ao perscrutar a sentença combatida, verifico que as matérias foram devidamente enfrentadas. Confira-se o trecho da sentença que apreciou os argumentos de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa:
O processo tramitou de forma regular, o servidor JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS, ora requerente, foi devidamente citado, houve apresentação de defesa e debates orais, o relatório elaborado pela comissão processante é pormenorizado e dividido segundo a participação de cada servidor nos fatos imputados, tendo sido mencionada toda a tipificação que fundamentou a pena de demissão do autor, cujo teor da decisão foi devidamente intimado conforme notificação de fls. 10.836.
Aliás, na decisão proferida pelo Governador do Estado em 10/10/2000 (fls. 10.827/10.834), é possível resumir a regularidade na tramitação do processo:
“- a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar foi devidamente instalada, em uma das salas da Procuradoria Geral do Estado, conforme Termo de Instalação, datado de 23 de maio de 2000.
- os indiciados foram inicialmente notificados para acompanhar o processo disciplinar, pessoalmente ou por meio de advogado devidamente constituído, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas, tudo nos termos do artigo 183 da Lei Complementar n. 04/90.
- compareceram os indiciados aos autos, representados pelos respectivos advogados.
- foram ouvidas as testemunhas da Comissão Processante, dos indiciados, como também foram colhidos os depoimentos dos próprios indiciados.
- após apresentação das defesas escritas, a Comissão Processante apresentou seu relatório final, encerrando assim os trabalhos.”
A prova produzida pelo réu foi concreta, objetiva e irrefutável, tendo a decisão que concluiu pela demissão se fundado no relatório da comissão processante, que foi devidamente motivado e fundamentado.
Ademais, mesmo que houvesse a pretendida inversão do ônus probandi, o que não é o caso dos autos, ainda ensinam os julgados dos Tribunais que:
“Ao juiz, diante da moderna sistemática processual, incumbe analisar o conjunto probatório em sua globalidade, sem perquirir a quem competiria o ônus probante...” (STJ - 4ª T. - Resp. 11.468-0/RS - Rel. Min. S. F. Teixeira, DJU 11-5-92, pg. 6.437).
A nulidade do processo administrativo só é argüida se comprovado o prejuízo, o que não ocorreu no presente caso, onde o autor teve conhecimento de todas as etapas do procedimento e se manifestou nas oportunidades em que deveria. (fls. 11.076/11.077).
No que pertine aos argumentos defensivos de desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, da violação à distribuição do ônus da prova e da utilização, única e exclusiva, de prova testemunhal inidônea, a sentença consignou:
Consta do Termo de Instalação de fls. 150, que o autor é acusado de participação de esquema de sonegação fiscal, que tinha por finalidade o desvio de terceiras vias de notas fiscais, cuja modalidade ficou conhecida como “compra de terceira via” ou “Garantido II”.
É possível constatar no documento de fls. 10.827/10.834 que o esquema acima envolvia a participação de empresas que declararam às autoridades que eram obrigadas a aderirem, pagando pelo desvio das referidas terceiras vias de notas fiscais, bem como a pagarem mensalmente a importância em dinheiro, a título de “segurança”.
Sabe-se que não existe hierarquia entre as provas, vigorando na seara processual o princípio da persuasão racional do julgador ou da livre convicção.
Constou do Termo de Indiciamento que o depoimento testemunhal, juntamente com os dados obtidos pela perícia fiscal e o Ofício n° 360/2000 MPF/MPE, serviram de prova para a demissão do autor.
No que se refere à prova testemunhal produzida, alega o autor que não existe nos autos qualquer indício de sua participação nas práticas ilícitas, a não ser o depoimento prestado pelo sócio proprietário do Grupo City Lar.
Já o réu, por sua vez, alega que a sanção foi determinada com embasamento jurídico e sob a luz da legalidade.
Quanto aos depoimentos firmados pelas testemunhas no processo administrativo, menciona que a veracidade dos depoimentos são facilmente comprovadas pelo confronto destas com as irregularidades apuradas pela ação fiscal levada a termo pela FTE à disposição do Ministério Público Federal e Estadual, quer em relação a valores apurados, quer em relação à sistemática adotada.
Diante disso, é possível verificar no Ofício n° 360/00-MPF/MPE (fls. 10.985/10.996) que o Ministério Público Federal, em conjunto com o Ministério Público Estadual, encaminhou ao Governador do Estado parte do que foi apurado no tocante às fraudes relacionadas com as operações de entrada interestaduais de mercadorias, esclarecendo como funcionava o esquema de fraude e indicando os servidores que foram apontados como responsáveis, para que providências fossem adotadas visando à punição dos envolvidos.
Assim, não há que se falar em prova exclusivamente documental para a penalidade aplicada ao autor, por força da infração funcional cometida.
Salienta-se que não cabe ao Judiciário valorar esta ou aquela prova em detrimento de outras também produzidas nos autos, já que o relatório foi expresso ao mencionar que a condenação se vale de farto conjunto probatório, e não apenas os depoimentos prestados pelos denunciantes.
Juntamente com o autor, outros servidores também foram indiciados pelos mesmos fatos e sofreram a penalidade de demissão (fls. 10.827/10.834).
Farta prova documental foi produzida no curso do processo administrativo, não só em relação ao autor, mas quanto ao envolvimento de outros servidores da SEFAZ/MT, tudo relacionado às ações fiscais que realizavam no exercício de sua função, envolvendo a fraude no recolhimento do ICMS.
Ainda que no Relatório tenha constado que o ônus da prova sobre a negativa caberia aos indiciados, tal frase dita de forma isolada não tem o condão de afirmar que o autor estava obrigado a produzir prova negativa e, por tal motivo, sofrera a pena de demissão.
Como já mencionado, o conjunto probatório produzido no curso do processo administrativo disciplinar é farto, vem acompanhado de vários depoimentos e declarações de testemunhas, sendo possível comprovar as práticas ilícitas cometidas.
Pelo princípio da separação dos poderes, no que tange ao Poder Judiciário, deve ser salientado que este predominantemente executa a chamada função jurisdicional. Assim sendo, lhe cabe a administração da Justiça, atuando na solução de conflitos individuais, além de zelar pelas garantias constitucionais, assegurando, principalmente, a aplicabilidade dos princípios da legalidade e igualdade.
Ressalta-se que não cabe ao Judiciário julgar a forma como o ente público valorou as provas produzidas nos autos, mas tão somente analisar se foi observado o princípio da legalidade, o devido processo legal, e assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Portanto, não procede a alegação de que o ato que se pretende desfazer neste processo foi conseqüência de exclusiva prova testemunhal, se vários elementos foram sopesados para concluir pelo envolvimento do autor na infração apontada, razão pela qual não há qualquer vício a ser reconhecido no procedimento disciplinar instaurado. (fls. 11.073/11.076).
Extrai-se, então, nesse contexto, que a sentença combatida apreciou, adequadamente, todas as questões suscitadas na petição inicial, de sorte que, nesse aspecto, não há qualquer mácula que autorize e decretação da sua nulidade, como quer o Recorrente.
Não bastasse, releva considerar que, após minuciosa análise dos 55 (cinquenta e cinco) volumes que formam este processo, pude constatar que o Processo Administrativo Disciplinar observou os consectários do devido processo legal, notadamente o contraditório e a ampla defesa.
O Apelante e o seu advogado constituído (fls. 3.578/3.580) foram devidamente notificados dos atos procedimentais, especialmente sobre a instauração do procedimento administrativo, para comparecer aos depoimentos das testemunhas, para acompanhar os interrogatórios dos indiciados, para apresentar defesa, para se manifestar sobre a conclusão final da Comissão Processante e sobre a decisão do Governador do Estado, que aplicou a pena de demissão ao Recorrente, conforme se vê às fls. 3.537, 3.585/3.586, 3.593, 3.610, 3.681, 3.801, 3.918/3.919, 4.390, 4.399, 4.839, 10.854 e 10.862.
Demais disso, o Recorrente foi devidamente interrogado (fls. 6.671/6.674), citado para apresentar defesa (fls. 7.914/7.916) e apresentou, regularmente, a sua intervenção defensiva (fls. 9.888/9.915).
Constatei, também, que não houve desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, não ocorreu a violação à distribuição do ônus da prova, tampouco foi utilizada, única e exclusivamente, uma prova testemunhal inidônea para fundamentar a aplicação da sanção de demissão.
Quanto a existência e a valoração das provas, pude verificar que a Comissão Processante, embora, num primeiro momento, tenha inserido, no seu Relatório Final, que a não ocorrência dos fatos imputados deveria ter sido demonstrada pelos indiciados, o que poderia violar o princípio do contraditório e da presunção de inocência, além da afastar dúvidas favoráveis em detrimento da defesa do Recorrente, abordou, mais adiante, no referido Relatório, de forma detalhada e individualizada a conduta de cada um dos indiciados, com a indicação precisa das provas e dos fatos apurados.
De fato, verifica-se, com relação ao Recorrente José Simão Ferreira Martins, que a Comissão Processante, às fls. 10.617/10.637, do Relatório Final, afastou, adequadamente, todas as matérias defensivas apresentadas, apontou a gravidade dos fatos perpetrados pelo Apelante e sugeriu, com a motivação condizente, a imposição da sanção disciplinar de demissão.
Para tanto, embasou-se nos elementos probatórios constituídos durante o PAD, notadamente a ação de investigação e a perícia fiscal promovida pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual, em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda, a ratificação do depoimento da testemunha Erivelto da Silva Gasques (fls. 4.339/4.347), do depoimento da testemunha Flávio José Fernandes Lopes (fls. 4.406/4.409), do depoimento da testemunha Florindo José Gonçalves (fls. 4.414/4.419) e do termo de depoimento da pessoa de Geny Aparecida Guarim (fls. 4.785/4.786).
Colhe-se, portanto, que as provas constantes do PAD foram suficientes, segundo a Comissão Processante, para demonstrar a participação do Apelante no esquema de sonegação de tributos e opinar pela aplicação da pena de demissão, adequada à hipótese e conforme a previsão legal.
Assim, não há vício formal e material que possa contaminar o referido PAD, na medida que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de a pena ter sido aplicada, motivadamente, após o exercício da defesa pelo Recorrente e a valoração de um conjunto probatório pela Comissão Processante, e não somente amparada em uma prova isolada, como afiançado, impertinentemente, pelo Recorrente.
Logo, ao contrário do que defendido pelo Apelante, não houve vícios na apreciação das provas e, tampouco, na escolha dos critérios de julgamento pela autoridade administrativa, de maneira que não há falar-se na violação do princípio do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, bem como não há de se cogitar na existência de dúvidas favoráveis à defesa do Recorrente.
Sob esse mesmo prisma, aliás, melhor sorte não ampara o Recorrente, com relação aos seus fundamentos recursais, de que o ato decisório adotou entendimento equivocado, quanto aos limites do controle judicial dos atos administrativo, cuja situação, na sua perspectiva, viola a cláusula constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, e de que houve a negativa do juízo sentenciante em exercer o controle da motivação do ato administrativo de demissão.
É certo que o Poder Judiciário deve ser instado a se manifestar sempre que houver ameaça ou lesão a direito, a fim de solucionar as controvérsias que lhe forem submetidas. Todavia, o controle judicial, no que pertine aos Processos Administrativos Disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, razão pela qual não deve extrapolar a verificação da conformidade dos atos com as normas e os princípios de regência. No âmbito desse controle, excepcional, deve-se, ainda, prestigiar a presunção de legitimidade do ato administrativo, atributo do qual se extrai que o ato administrativo foi praticado de acordo com a lei e com os princípios administrativos.
In casu, uma vez que o Juízo de piso reconheceu que, no PAD em referência, foram observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como de que havia provas da ocorrência do ilícito administrativo, certo a justificar a imposição da sanção de demissão ao Recorrente, sanção aplicada pela autoridade administrativa de forma suficientemente motivada, não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa seara sancionatória, sob pena de incorrer em indevida ingerência na atuação administrativa, malferir o mérito do ato administrativo e violar o princípio da Separação dos Poderes.
Essa é, inclusive, a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ASSÉDIO MORAL. SANÇÃO APLICADA COM BASE EM LEI POSTERIOR AO FATO. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. (...) 2. O Poder Judiciário deve realizar o controle de legalidade nos processos administrativos disciplinares, aferindo o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, sem realizar indevida incursão no mérito administrativo. 3. A alegação de falta de provas não procede porque a sanção administrativa foi fundamentada a partir dos elementos probatórios colhidos em processo administrativo disciplinar. Logo, não há flagrante ilegalidade na motivação do ato sancionador. (...) 9. Conforme jurisprudência do STJ, uma vez caracterizada a prática do ato infracional, a Administração Pública não possui discricionariedade na aplicação da sanção estabelecida em lei. 10. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 61.462/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019). (Destaquei).
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR FIXADA EM FACE DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO LIBELO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. (...) 6. A jurisprudência do STJ também pacificou-se no sentido de que "a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 20.348/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 03/09/2015) (...). (RMS 60.913/PI, Rel. Ministro Sérgio Kikuna, Primeira Turma, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019). (Destaquei).
Não destoa, aliás, desse entendimento esta Egrégia Primeira Câmara, que, recentemente, consignou, verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANÁLISE DE CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINSITRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – MATÉRIA DE CONTEÚDO CONSTITUCIONAL – NÃO INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Assim não cabe ao Poder Judiciário analisar as provas utilizadas pela comissão processante, o acervo probatório produzido no PAD, eventuais acareações, a dosimetria da pena administrativa aplicada e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório. 3. Argumento de desobediência ao devido processo legal. Embora esta seja uma discussão diretamente relacionada ao aspecto procedimental da comissão processante, o que inviabilizaria a análise pelo Poder Judiciário, possível é a sua apreciação, haja vista que a referida matéria possuir íntima relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna. 4. Assim, eventual desobediência ao devido processo legal é situação jurídica que sem dúvida alguma configura ilegalidade, passível, portanto de intervenção do Poder Judiciário. 5. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que observou, a todo instante, o devido processo legal, com intimação de todos os atos procedimentais, participação efetiva do servidor em todos os atos e acompanhado de advogado. 6. Não infringência ao princípio do devido processo legal. 7. Recurso de Apelação desprovido. (N.U 0005426-72.2009.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/10/2019, publicado no DJE 11/10/2019). (Destaquei).
Assim, o fato de o Juízo de piso não ter acolhido a tese exposta na inicial e não ter reconhecido o pedido de anulação da demissão não legitima o argumento de violação da cláusula constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional.
À guisa de conclusão, ausente qualquer vício que possa inquinar de nulidade a decisão do Juízo a quo, aliado à circunstância de que não há qualquer mácula que contamine, com a pecha da invalidade, o referido Processo Administrativo Disciplinar, que culminou na demissão do Recorrente, a manutenção da sentença guerreada é medida que se impõe.
Ante o exposto, IMPROVEJO o Recurso de Apelação, interposto por José Simão Ferreira Martins, e mantenho incólume a decisão vergastada.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)
Acompanho integralmente o voto do eminente Relator.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor analisar da matéria.

EM 10 DE FEVEREIRO DE 2020:
O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.

EM 17 DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)
Egrégia Câmara:
Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Márcio Vidal:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Simão Ferreira Martins, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Anulatória 31998-41.2004.811.0041, código 184490, que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo de demissão do Recorrente.
Defende, o Apelante, a nulidade da sentença, porque, no seu entender, o ato decisório adotou entendimento equivocado quanto aos limites do controle judicial dos atos administrativos, o que viola a cláusula constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário; houve negativa do juízo sentenciante, em exercer o controle da motivação do ato administrativo de demissão; ocorreu afronta ao artigo 458, inciso I, do CPC, porquanto não foram resolvidas questões relevantes postas na petição inicial; o julgamento antecipado do feito viola as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, bem como o artigo 330, inciso I, do CPC/73; não ocorreu o cotejo entre os argumentos da petição inicial e as provas documentais produzidas no processo administrativo disciplinar.
Pede o provimento do Recurso para anular a sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de piso, para oportunizar às partes a instrução processual e, sucessivamente, a reforma da decisão, para julgar procedentes os pedidos e declarar a nulidade do ato de demissão (fls. 11.091/11.123).
O Estado de Mato Grosso, nas suas contrarrazões, pretende o desprovimento do Recurso (fls. 11.129/11.131).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca da controvérsia, por entender inexistir interesse social e individual indisponível que justifique a intervenção do Ministério Público (fl. 11.139).

O eminente Relator, negou provimento ao apelo, argumentando a inexistência de vício que possa inquinar de nulidade a decisão do Juízo a quo, aliado à circunstância de que não há qualquer mácula que contamine, com a pecha da invalidade, o referido Processo Administrativo Disciplinar, que culminou na demissão do Recorrente, sendo acompanhado pela 1º vogal, Desa. Maria Erotides Kneip.
Pedi vista dos autos para uma melhor análise do pedido.
Pois bem.

Conforme consta do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença que, julgou improcedente os pedidos, por inexistir quaisquer das nulidades elencadas pelo Apelante.
Com efeito, extrai-se dos autos que o Apelante exercia a função de Fiscal de Tributos Estaduais e nessa condição foi acusado de participação em “esquema” de sonegação fiscal, denominado “proteção” ou “segurança”, pelo qual as empresas envolvidas pagavam determinadas importâncias mensais a representantes do Fisco Estadual em troca da garantia de não sofrerem efetivamente a respectiva fiscalização, podendo assim utilizarem de quaisquer meios para sonegar os tributos devidos. Os FTEs designados para “fiscalizar” tais empresas, coniventes com o “esquema”, limitavam-se a lavrar “Termo de Regularidade” nos respectivos livros fiscais, fechando o período à fiscalização, dando com referido Termo a “segurança” de que aquele período não seria efetivamente fiscalizado por outro fiscal, dado ser praxe do Fisco, até por questões éticas, não fiscalizar operações já fiscalizadas, salvo raríssimas exceções.
Consta do relatório do PAD que, o nome do Sr. José Simão Ferreira Martins é relacionado no Ofício nº 360/00 – MPF/MPE (fls. 2308/2319) como sendo um dos fiscais que “simbolicamente” fiscalizava empresas protegidas, lavrando referidos Termos bem como intermediando a “proteção”, sendo responsável pelo recebimento do respectivo pagamento. Consta a participação deste servidor, especificamente relacionado ao Grupo City Lar, por constar expressa denúncia dos sócios-proprietários do Grupo e confirmada sua participação por diversos Termos de Regularidade lavrados por este, nos livros de empresas pertencentes ao Grupo City Lar, conforme abaixo:
- Diseltro Distribuidora Mato-grossense de Móveis Eletrodomésticos Ltda (O.S. 5245-0/94, 6099-2-94)
- Alfredo F. Silva e Cia Ltda (O.S. 5244-2)
Referido servidor certificou ter efetuado levantamento em profundidade nestas empresas, relativo ao período de 1994/1995, não apurando qualquer irregularidade.
Foi instaurado processo administrativo disciplinar em desfavor do agravante e, após a sua instrução, aplicada a pena de demissão do serviço público estadual, nos termos do artigo 154, inciso III, combinado com artigo 159, incisos IV, X e XII da Lei Complementar nº 04/90 pelas ações e omissões capituladas nos artigos 143, incisos I, II, III e IX; 144, inciso XV da Lei Complementar nº 04/90; artigo 11, “caput” e incisos I e II, da Lei nº 8.429/92, artigo 10, “caput” e incisos I, X e XII da Lei nº 8429/92, artigo 3º, inciso II da Lei nº 8.137, de 27/12/90 combinado com artigo 317 do Código Penal.
Na sua inicial, o Apelante ressaltou que o processo administrativo disciplinar não respeitou os princípios basilares e constitucionais do ordenamento jurídico pátrio e foi embasada em prova imprestável.
Ao final, pugnou pela nulidade do processo que ensejou sua demissão, pela inobservância dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como por se utilizar de prova flagrantemente inidônea, com a consequente reintegração definitiva à função pública.

O Juízo de 1º grau, julgou improcedentes o pedido inicial, haja vista a ausência de qualquer vício no processo.
O Apelante, nas suas razões, afirma que o Processo Administrativo, cuja finalidade foi a apuração da responsabilidade dos servidores públicos envolvidos no conhecido caso a "Máfia do Fisco", desvelado entre os anos de 1999 e 2000, e que culminou com a demissão do Recorrente do cargo público de Fiscal de Tributos Estadual, deve ser anulado, sob a alegação de:
1) Ausência de motivação e cerceamento de defesa;
2) Violação ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário;
3) Negativa do juízo sentenciante em exercer o controle judicial sobre a motivação da sanção administrativo-disciplinar aplicada ao servidor;
4) Nulidade da sentença por afronta ao art. 458, II, do CPC;
5) Ilegalidade do julgamento antecipado da lide;
6) Não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos na inicial.

Verifica-se dos autos, que não houve qualquer ilegalidade na demissão do Apelante, haja vista ter sido constatada a prática de infrações funcionais graves em regular procedimento administrativo, em que forma observados os princípios do contraditório e ampla defesa, sujeita à pena de demissão a bem do serviço público que foi aplicada de forma motivada e proporcional, por autoridade competente.
O procedimento administrativo disciplinar transcorreu regularmente, sendo certo que o Apelante foi notificado, constituiu advogado, apresentou defesa, participou da instrução probatória, bem como tomou ciência de todos os atos processuais, em estrita observância à legislação e ao devido processo legal.
No curso do procedimento, as provas produzidas demonstraram o ilícito administrativo, sendo constatado que o Apelante, ex-fiscal de tributos estaduais, participou de esquema de sonegação fiscais, cuja modalidade ficou conhecida como “compra de terceira via” ou “ Garantido II”, com notório dano ao erário.
No seu depoimento pessoal, perante a comissão de processo administrativo disciplinar o Apelante José Simão declarou que:
(...)
Disse conhecer algumas empresas do Grupo City Lar, bem como seu proprietário, Sr. Erivelto.
Afirma que este mentiu ao dizer que pagava “segurança” a ele, bem como sobre o fato de se encontrar em dificuldade em virtude de queda de vendas, pois com a implantação do Plano Real, houve um aumento muito grande no consumo de eletrodomésticos, Disse que esteve várias vezes com o Sr. Erivelto, na empresa, em restaurantes e na sua própria casa, sendo que o depoente tinha uma fazenda vizinha da fazenda do pai do Sr. Erivelto, em Aripuanã. Confirmou que tinha livre acesso ao escritório do Sr. Erivelto, sendo que, às vezes, entrava pela copa sem se fazer anunciar, pois a porta estava sempre aberta, assim permanecendo durante o tempo em que ali ficava, o que desmente as declarações do Sr. Erivelto, pois se era para fazer negócio escuso, com certeza a porta permaneceria trancada. Nega ter recebido dinheiro do Sr. Erivelto nessas idas à empresa. Quando fiscalizou duas empresas do Grupo City Lar, em fevereiro ou março de 1995, não tinha nenhum tipo de relacionamento com o Sr. Erivelto, não tendo autuado as empresas porque não encontrou o “modus operandi” alegado pelo MP.
Disse ainda que não deixou registrado no livro de Termos a ocorrência o estoque existente na data do levantamento em virtude de ter se utilizado do controle de estoques das próprias empresas por ele fiscalizadas, ressaltando que não tinha conhecimento da necessidade de deixar registrado tal estoque, pois não recebia ou não existia orientações da SEFAZ nesse sentido.

Consoante extrai-se do relatório da comissão, o primeiro fato relevante, digno de registro e que não deixa dúvidas quanto à participação do servidor em tal esquema, é a sua constante e periódica presença na empresa denunciante, especificamente no estabelecimento no estabelecimento onde se situa o escritório do Sr. Erivelto, “umas duas vezes por mês”, tendo acesso livre ao escritório deste, inclusive se utilizando de entrada privativa no pessoal interno, o que demonstra um grau de intimidade própria de pessoas que mantêm estreitos laços de relacionamento e não simples relacionamento social que se poderia esperar entre um representante do fisco e um empresário.
Outro fato inquestionável são os depoimentos do sócio-proprietário e funcionários da empresa City Lar (fls. 3507/3510, 3515/3520, 3580/3586), que perante esta Comissão reafirmam a declaração do pagamento de importâncias ao Sr. José Simão, em troca da referida “proteção”. Tal “proteção” consistia na não fiscalização efetiva das empresas do Grupo, assegurada pela lavratura periódica (para fechamento de exercícios) do Termo Fiscal, efetivada por FTEs designados para esse fim, uma vez que o Sr. José Simão encontrava-se afastado de suas funções, em decorrência de ocupar a Presidência do Sindicato da Categoria. Segundo os depoentes, os pagamentos iniciaram em 1995, sofrendo inúmeros reajustes no decorrer do tempo, chegando, nos últimos tempos, a R$ 95.000,00 mensais, incluindo a proteção contra a emissão do boleto do ICMS GARANTIDO, que era feito através do desvio das terceiras vias de notas fiscais.
Considerando que todas as empresas do Grupo praticavam determinados artifícios para fugir ao pagamento dos tributos, conforme confessado pelo Sr. Erivelto, os Termos de Regularidade lavrados em seus livros fiscais são provas contundentes e irrefutáveis da conivência de representantes do fisco no “esquema de sonegação”.
Em sua defesa o Apelante alega que o fato da sala do Sr. Erivelto “estar sempre aberta”, daí o seu livre acesso ao seu escritório, não o inocenta, posto que, somente pessoas de extrema confiança do Sr. Erivelto entrariam sem ser anunciadas, utilizando-se da entrada alternativa; somente pessoas de extrema confiança entrariam sem bater e que até tinham conhecimento do fato e por não representavam motivo de preocupação, caso surpreendessem a transação (pagamento); crença da impunidade, pois tinha a conivência de superiores; o ato costumeiros, pois o pagamento era mensal e tornou o fato corriqueiro e até “normal”, desprezando-se as precauções alegadas pelo Apelante.
Ao servidor público é terminantemente vedado se valer do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública (art. 144, II e IX, da LC nº 04/90).
A demissão será aplicada nos casos de crime contra a administração pública, improbidade administrativa, lesão aos cofres público e transgressão do art. 144, inc. XII (art. 159, I, IV, X e XIII, da LC nº 04/90).
Realmente, a violação do dever para com a administração, em razão das ações e omissões praticadas pelo Apelante, em confronto com a probidade funcional, contribuindo, concorrendo ou permitindo o enriquecimento ilícito de terceiros, em detrimento dos cofres públicos, auferindo, ilicitamente, vantagem econômica em decorrência do cargo que exercia.
A moralidade administrativa ou moralidade pública foi erigida à condição de princípio fundamental na CF/88. Este princípio exige do servidor público um comportamento ético, honesto, probo, baseado nas regras de boa conduta, inerentes à Administração Pública.
A moralidade está intimamente ligada à honestidade do administrador, isto é, exige-se uma conduta honrada, séria, por parte dos servidores, mas não basta isto, é preciso ser transparente nas ações, daí por que se diz que a moralidade pública exige transparência. Isto quer dizer que não basta ser honesto, é preciso também parecer honesto, tal qual a “mulher de César”.
Como é cediço, o servidor público efetivo só poderá perder o cargo em três hipóteses: em virtude de sentença judicial transitada em julgado, por processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa [art. 41, CF/88].
Além disso, as condutas que ensejam a demissão como punição, após processo judicial ou administrativo, dependem do que estabelece a lei estatutária da categoria.
Assim, não se pode olvidar de que todos os procedimentos da administração devem coadunar com os princípios estabelecidos constitucionalmente, mormente o da ampla defesa e do contraditório, de acordo com as garantias contidas no art. 5º, inciso LV, da Carta Constitucional, in verbis:

Art. 5º - (...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

De igual sorte, para demitir ou afastar o servidor da sua função, faz-se mister haja prévio processo administrativo, não se admitindo a forma sorrateira, unilateral e obscura, pois esta se revela arbitrária, abusiva e ilegal, devendo ser afastada imediatamente pela atuação judicial no controle do ato administrativo.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Súmula nº. 20 - É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Acerca do tema, José Afonso da Silva in Curso de Direito Constitucional Positivo, 15ª, pg. 669, leciona:

A demissão por ser penalidade, constitui ato administrativo vinculado, isto é, só pode ser aplicada com estrita observância das normas legais. Se isso não ocorrer, poderá ser anulada pela autoridade administrativa competente, ou por sentença judicial.

Partindo dessas premissas, do cotejo das alegações com a prova dos autos observa-se que a tramitação do procedimento administrativo se deu com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, valendo ressaltar que o recorrente estava devidamente representado por advogado que acompanhou o feito e elaborou defesa técnica e foi intimado de todos os atos praticados na esfera administrativa.
Além disso, extrai-se daquele documento que o processo administrativo obedeceu todas as fases, requisitos e trâmites processuais, em observância aos princípios constitucionais, sem qualquer vício a macular sua regularidade formal, fato inclusive mencionado, na ocasião do pedido de reconsideração pelo próprio Requerente/Apelante.
Portanto, é possível verificar que todas as fases administrativas foram cumpridas, não se evidenciando qualquer conduta do apelado no intuito de obstar direito ou providência processual pleiteado pelo recorrente no decurso das investigações.
Logo, a alegação do Apelante de que teve seu direito de defesa cerceado, ou que as provas demonstram sua inocência não encontra respaldo nos autos.
Diante de todo o exposto e levando-se em consideração que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública quanto aos motivos do ato, sob pena de se interferir nas atribuições inerentes ao Poder Executivo, bem como ante a falta de vícios ou contornos de ilegalidade, tem-se que não merece qualquer reparo a sentença vergastada.
Em outras palavras, ao Poder Judiciário não é dada a análise do mérito das decisões administrativas. A este Poder é permitido apenas perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo, de modo que não lhe cabe pronunciar-se sobre a conveniência, oportunidade, eficiência, justiça, etc., porque lhe foge do âmbito de atuação; afinal, a missão do Judiciário é a de aferir se o ato está em consonância com a lei e com os princípios gerais do Direito.
Há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona neste sentido, senão vejamos:

RMS - ADMINISTRATIVO - PDV - OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. O mérito do ato administrativo, entendido como juízo de oportunidade e conveniência, é próprio do administrador. Vedado ao Judiciário substituí-lo. Admissível, porém, analisar os fundamentos da decisão para concluir se a opção guarda respaldo jurídico. Dentre conclusões legalmente admissíveis, a administração escolhe a que melhor atenda o interesse público. Resta ao Judiciário julgar a conformidade do ato com o direito. (RMS 9594/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiano, DJ em 17/08/98).

[...] Por outro lado, o exame da razoabilidade e da proporcionalidade da pena aplicada em sede de processo administrativo disciplinar, este Superior Tribunal de Justiça, especialmente por sua Primeira Seção, possui o posicionamento de que a análise, em concreto, do malferimento desses princípios enseja indevido controle judicial sobre o mérito administrativo, eis que cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Finalmente, é indispensável a demonstração evidente da ocorrência de nulidade, em obediência ao princípio do pas de nullité sans grief. A requerente não apresentou prejuízos concretos à defesa no procedimento administrativo. [...] (STJ, Segunda Turma, AgRg na MC 22543/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2014).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar.
(Ap 138325/2016, , PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - PODER DISCIPLINAR QUE SE SUBMETE À LEGALIDADE DO ATO - IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO VALORAR PROVAS E ADENTRAR AO MÉRITO DA DEMISSÃO - PRECEDENTES DO STJ - PROCESSO REGULAR - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PREVISÃO LEGAL DA PENA DE DEMISSÃO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL PREJUDICADO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, mas somente aferir a regularidade do procedimento e a legalidade do ato de demissão à luz das garantiras constitucionais. A demissão é ato vinculado. Logo, a Administração não possui discricionariedade na aplicação da pena, quando há correlação da conduta prevista em lei para a pena de demissão. Concluindo no processo judicial que o ato de demissão foi legal, não há falar-se em direito de indenização por dano material ou moral.
(Ap 53702/2015, , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016).

Assim, não é nulo o ato de demissão do servidor, uma vez que primou pelo cumprimento dos princípios máximos do contraditório e da ampla defesa, conferidos pela norma constitucional.
Assim, não há vício formal e material que possa contaminar o referido PAD, na medida que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de a pena ter sido aplicada, motivadamente, após o exercício da defesa pelo Recorrente e a valoração de um conjunto probatório pela Comissão Processante, e não somente amparada em uma prova isolada, como afiançado, impertinentemente, pelo Recorrente.
Logo, ao contrário do que defendido pelo Apelante, não houve vícios na apreciação das provas e, tampouco, na escolha dos critérios de julgamento pela autoridade administrativa, de maneira que não há falar-se na violação do princípio do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, bem como não há de se cogitar na existência de dúvidas favoráveis à defesa do Apelante.
Sob esse mesmo prisma, aliás, melhor sorte não ampara o Apelante, com relação aos seus fundamentos recursais, de que o ato decisório adotou entendimento equivocado, quanto aos limites do controle judicial dos atos administrativo, cuja situação, na sua perspectiva, viola a cláusula constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, e de que houve a negativa do juízo sentenciante em exercer o controle da motivação do ato administrativo de demissão.
Insta observa que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC.
Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.
Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)

Todas as questões foram analisadas de forma clara e fundamentadas, nos temos do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, de tal sorte que não vislumbro qualquer ausência de negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
Não há que se confundir decisão contrária ou desfavorável aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
Trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial acerca da matéria:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO APOIADO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não há violação ao art. 130 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, como na hipótese do autos. 3. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, asseverou que seria desnecessária a produção da prova requerida no âmbito administrativo, no caso, de sorte que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 545.925/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
Assim, conforme pontuou o eminente relator, o fato de o Juízo de piso não ter acolhido a tese exposta na inicial e não ter reconhecido o pedido de anulação da demissão não legitima o argumento de violação da cláusula constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Dessa forma, ausente qualquer vício que possa inquinar de nulidade a decisão do Juízo a quo, aliado à circunstância de inexistência de mácula que contamine, o referido Processo Administrativo Disciplinar, que culminou na demissão do Apelante, a manutenção da sentença guerreada é medida que se impõe.
Diante do exposto, acompanho o voto do eminente relator para, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR